Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726283-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS, KAREN STEPHANIE DE LIMA MENDES AGRAVADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS e KAREN STEPHANIE DE LIMA MENDES (requeridas) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília a qual determinou que a parte recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça (ID 98967150). Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 28250504). Por meio do ofício juntado ao ID 28814054, o d. juízo de origem comunica que proferiu nova decisão concedendo o benefício da gratuidade de justiça às agravantes (ID 28814055). Ademais, compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que já foi proferida sentença no ID 102628202 dos autos principais. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator